Tribunal: TJDFT
Processo: 0707743-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO E TAXA DE ASSISTÊNCIA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. VÍCIO INEXISTENTE. REJULGAMENTO. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
2. Na hipótese em estudo, olhos no voto condutor do Acórdão, a Turma concluiu que não há qualquer abusividade a partir do arcabouço fático delineado revelado por meio da análise da proposta de adesão e certificado de seguro firmados pelas partes e também porque não se mostra crível que somente depois de trinta meses pagando as parcelas, o apelado-autor descobriu que teria sido "...forçado abusivamente a despender quantia indevida e estranha ao contrato...".
3. Constata-se, portanto, que o embargante pretende, muito claramente, reabrir a discussão travada nos autos, visando a reanálise do conjunto fático-probatório e modificação do resultado do julgado, porque contrário a seus interesses. Ocorre que utiliza de remédio processual inadequado, porque os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.